Tribunal: TJES
Processo: 5014657-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014657-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RAFAELA CORDEIRO LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014657-39.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
RAFAELA CORDEIRO LIMA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E DIGITAL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DOS PERFIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por RAFAELA CORDEIRO LIMA em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que é titular de uma conta comercial no
Instagram
, identificada como http://instagram.com/praiana.vix, e um perfil pessoal no Facebook, denominado "MALUHIA VIX", que está vinculado ao e-mail
magazinedosol@gmail.com
. Alegou foi surpreendida com a desativação de suas contas/perfis, sob a alegação de violação dos termos de uso. Aduziu que a conta comercial no
Instagram
e o perfil pessoal no
Facebook
atraíam o interesse de milhares de seguidores para a divulgação de seu trabalho com vestuário, marketing, divulgação e atividades patrocinadas, sendo o cerne de seu negócio. Argumentou que a desativação causou prejuízos enormes, pois deixou de anunciar produtos, receber patrocínios, firmar parcerias e cumprir programações assumidas. Por fim, pugnou, liminarmente, pelo restabelecimento das contas nas plataformas, ademais, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que, para manter a segurança e coexistência pacífica na plataforma, existem regras básicas de uso, os Termos de Serviço e Padrões da Comunidade. Aduziu que, ao se cadastrar, a autora anuiu expressamente a tais regras. Alegou que, em caso de suspeita de violação, o Provedor de Aplicações pode suspender a conta para averiguação, prevenindo a veiculação de conteúdo potencialmente violador e garantindo a segurança e assertividade de uma decisão futura. Argumentou que a suspensão, portanto, não configura ato ilícito, sendo um ato legítimo em observância aos termos contratualmente previstos e que visa proteger o ato jurídico perfeito. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, defendeu o seu descabimento por ausência de ato ilícito. Alegou que a autora não comprovou ter sofrido qualquer abalo indenizável e que os fatos narrados configuram, quando muito, mero dissabor do cotidiano, insuficiente para justificar a indenização. Argumentou que o dano moral não pode ser presumido e que a autora não cumpriu com o ônus de provar o alegado. Subsidiariamente, caso haja condenação, requer que o valor seja módico e razoável. Requereu o afastamento da inversão do ônus da prova, alegando que o conceito de hipossuficiência técnica, necessário para a inversão, não se aplica ao caso, pois a autora demonstrou ter condições de produzir as provas que julgou relevantes para sua pretensão. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DETERMINAR
que a ré reative as contas e restabeleça o acesso aos perfil do Instagram (praiana.vix) e do Facebook (MALUHIA VIX), devendo a autora indicar o e-mail de recuperação para o perfil do Instagram, mas desde já a ré pode utilizar o e-mail magazinedosol@gmail.com para a recuperação da conta Facebook em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento (de forma a englobar as duas contas), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

B) CONDENAR
a demandada a pagar à autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra a obrigação fixada no item “A” do dispositivo, independentemente, do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15760975, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, alega que a autora anuiu aos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade (
Facebook
) e aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade (
Instagram
) no momento do cadastro. Aduz que a suspensão ou desativação de contas por violação a esses termos está prevista contratualmente, sendo uma medida legítima para proteger a segurança e a convivência harmônica na plataforma. Sustenta que obrigar a plataforma a reativar as contas viola a livre iniciativa e o princípio de que "ninguém é obrigado a permanecer contratado" (art. 5º, XX, da CF e art. 421 do CC), representando uma intervenção indevida do Poder Judiciário na atividade empresarial. Defende que não houve ato ilícito de sua parte. Além disso, alega que a autora não teria comprovado ter sofrido qualquer abalo indenizável, de modo que os fatos configuram, no máximo, mero dissabor do cotidiano, insuficiente para caracterizar o dano moral. Argumenta que a condenação deve ser afastada por ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para que seja módico e razoável. Requer o afastamento da inversão do ônus da prova, pois a autora não demonstrou a hipossuficiência técnica. Informa que o Facebook Brasil se dedica à publicidade e suporte, sendo o serviço e a gestão das plataformas fornecidos pela empresa norte-americana Meta Platforms, Inc. (Provedor de Aplicações). Embora se comprometa a solicitar o cumprimento de ordens judiciais, argumenta que o Facebook Brasil não deu causa à ação e não pode ser condenado aos ônus da sucumbência. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da conduta da recorrente, bem como a obrigação de reativação da conta, a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Inicialmente, quanto à inversão do ônus da prova, ressalta-se que esta não ocorre de forma automática nas relações de consumo, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O referido dispositivo estabelece que a inversão poderá ser determinada pelo magistrado quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, critérios que devem ser avaliados à luz das peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, restou demonstrado que as alegações do consumidor são verossímeis e que sua posição de vulnerabilidade técnica e econômica diante da recorrente justifica a aplicação do referido instituto. Assim, inexistem fundamentos que autorizem decisão em sentido contrário, devendo ser mantida a inversão do ônus probatório, em consonância com os princípios da facilitação da defesa e da proteção ao consumidor previstos na legislação especial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) (gn).

No tocante à suspensão e ao bloqueio dos perfis profissionais mantidos pela recorrida nas plataformas
Facebook
e
Instagram
, verifica-se que, não obstante as alegações da recorrente, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de violação às normas internas das plataformas que pudesse justificar a medida restritiva aplicada.

Com efeito, a recorrente não apresentou vídeos, imagens, publicações ou qualquer outro indício de conteúdo que pudesse comprometer as diretrizes de uso dos serviços, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova já determinada. A ausência dessa comprovação torna desproporcional e injustificada a suspensão das contas, caracterizando abuso de direito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo.

Assim, diante da inexistência de fundamento fático ou jurídico que sustente a penalidade imposta, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
, impõe-se o reconhecimento da abusividade da conduta da recorrente.

Neste sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM) . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA . VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda . contra decisão que determinou a reativação de contas vinculadas à parte agravada, nos serviços Instagram e Facebook, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.A decisão agravada reconheceu, em sede de cognição sumária, a ausência de prévia notificação ao usuário sobre suposta violação contratual, determinando a reativação das contas em respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto nos artigos 19 e 20 da Lei nº 12 .965/2014 ( Marco Civil da Internet). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃOA controvérsia envolve: (i) a legitimidade da decisão que ordenou a reativação das contas desativadas pela Agravante; (ii) a validade e a proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento. III . RAZÕES DE DECIDIRA suspensão de contas em redes sociais, especialmente quando utilizadas para fins profissionais, deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o Marco Civil da Internet. No caso concreto, a Agravante não demonstrou o envio de notificação prévia ou a especificação clara das infrações que justificariam a desativação das contas.A decisão agravada está amparada na jurisprudência que reconhece o dever de transparência nas relações digitais e a necessidade de observância dos direitos fundamentais, mesmo em relações contratuais regidas por termos de uso. A manutenção das contas é essencial para o exercício da atividade profissional da Agravada, evidenciando o periculum in mora .No que tange às astreintes, o valor fixado (R$ 2.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00) é proporcional à finalidade coercitiva da medida, considerando o porte econômico da Agravante e a gravidade do impacto da desativação sobre a Agravada. Não há comprovação de impossibilidade de cumprimento da obrigação que justifique o afastamento ou a redução da multa .Precedentes desta Corte reforçam que as medidas de suspensão ou exclusão de contas devem ser acompanhadas de justificativas claras, sendo inválidas quando violam o contraditório e a ampla defesa, além de que as astreintes podem ser mantidas quando fixadas de forma proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESERecurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida .Tese de julgamento: "
A desativação de contas em redes sociais sem notificação prévia ou justificativa clara viola o contraditório e a ampla defesa, sendo legítima a reativação em sede de tutela de urgência.
As astreintes fixadas de forma proporcional e razoável atendem à finalidade coercitiva." (TJ-PR 01041897120248160000 Colombo, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 10/02/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025) (gn).

APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Suspensão e bloqueio das redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp – Parcial procedência, para condenar a empresa ré a restabelecer as contas do autor e condená-la no pagamento de R$5.000,00, a título de reparação por danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Alegação de perda superveniente do interesse processual – Inocorrência – Conta reativadas somente durante o processo e mediante arbitramento de multa – Preliminar passiva em relação à reativação e recuperação dos dados do aplicativo WhatsApp – Instagram, Facebook e WhatsApp que, sabidamente, integram o mesmo grupo econômico e empresa de tecnologia denominada Meta – Responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, § único, CDC –
Autor que teve todas suas contas bloqueadas sem qualquer justificativa e notificação prévia – Inexistência de provas quanto a supostas violações que ensejaram o bloqueio que impõe o dever reativar os serviços com todos os dados existentes previamente à suspensão – Dano moral – Fato narrado nos autos que justifica a pretensão ao ressarcimento, na forma pleiteada –

Desativação imotivada das redes sociais utilizadas para fins profissionais e pessoais
– Apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta – Multa em caso de descumprimento, que encontra respaldo no Código de Processo Civil – Obrigação condicionada à inexistência de demonstração do efetivo cumprimento da ordem no prazo legal – Montante arbitrado em patamar adequado à finalidade pretendida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Multa mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1126576-46 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 17/01/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FACEBOOK E INSTAGRAM. PERFIS PROFISSIONAIS .
SUSPENSÃO UNILATERAL PELA RÉ, AO ARGUMENTO DE QUE O AUTOR TERIA PUBLICADO CONTEÚDO DE NUDEZ E EXPLORAÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE TAIS PUBLICAÇÕES. SUSPENSÃO INDEVIDA E ARBITRÁRIA.
CANCELAMENTO DEFINITIVO E IRRECUPERÁVEL DO PERFIL DO AUTOR NO INSTAGRAM . OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL. CORRETA A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA . APELO DA RÉ DESPROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. 1. Demanda em que o autor pretende seja a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA condenada a reativar o seu perfil profissional no Facebook e no Instagram, bem como indenização por dano moral. 2 . É de índole consumerista a relação estabelecida entre as partes. Ainda que não se trate de um serviço remunerado, é cediço que as redes sociais auferem lucros com as propagandas veiculadas e oferecidas aos usuários a partir da coleta dos seus dados. Precedentes. 3 . Não há que se falar em perda superveniente do interesse do autor quanto à reativação da sua conta no Facebook, se a ré não logrou demonstrar que ela havia sido reativada desde o início da demanda, como alega. 4. Quando se trata de relação jurídica consumerista, não se perquire se houve culpa do fornecedor quanto ao fato de a obrigação ter se tornado inexequível, como foi o caso da conta do autor no Instagram, já definitivamente cancelada. Inteligência do artigo 85, parágrafo único, do CDC . 5. Hipótese em que cabia à ré comprovar que o autor praticou a conduta alegada, tendo sido, inclusive, invertido o ônus da prova, mas não o fez. Autor que, por outro lado, trouxe com a inicial algumas de suas obras, e não se percebe em nenhuma delas qualquer conteúdo ofensivo ou de nudez, e tampouco de exploração infantil. 6 .
Suspensão/cancelamento indevido e arbitrário das contas profissionais do autor nas duas plataformas. 7. Dano moral configurado, uma vez que através dos perfis das duas redes sociais o demandante divulgava seu trabalho como artista plástico e angariava clientela, sendo certo que perdeu os seus seguidores, ao menos na conta do Instagram, que não mais pode ser recuperada.
8 . Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se mostra conforme aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente se considerado o fato de que as contas foram suspensas em 2021, e, até a presente data, não se tem qualquer prova de reativação ao menos da conta do Facebook. Ademais, a ré poderia ter contribuído para a minoração substancial do dano, caso houvesse agido para garantir a recuperação da conta a contento. 9 . Sentença integralmente mantida. 10. Apelo da ré desprovido, prejudicado o recurso do autor. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08063507020228190203 202400102372, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 16/05/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2024) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)